Tribunal: TJDFT
Processo: 0713615-57.2018.8.07.0020
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-21
Data de publicação: 2022-07-26

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS. PRELIMINAR DE NULIDADE. AFASTADA. PERITO. PARCIALIDADE. AUSÊNCIA. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO MÉDICO. DEVER DE INFORMAÇÃO. ESCLARECIMENTO ADEQUADO E ESPECÍFICO. AUSÊNCIA. ALTA HOSPITALAR PRECIPITADA. NEGLIGÊNCIA. RESPONSABILIDADE PELAS COMPLICAÇÕES OCORRIDAS FORA DO AMBIENTE HOSPITALAR. VÍNCULO ENTRE MÉDICO E HOSPITAL. CADEIA DE FORNECIMENTO DO SERVIÇO. SOLIDARIEDADE. DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. ARBITRAMENTO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DANOS MATERIAIS. COMPROVADOS. SEGURADORA. DENUNCIAÇÃO À LIDE. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA. CORREÇÃO MONETÁRIA. FATOR. INPC. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Nos termos do artigo 473 do Código de Processo Civil, é vedado ao perito ultrapassar os limites de sua designação, bem como emitir opiniões pessoais que excedam o exame técnico ou científico do objeto da perícia. 1.1. Todavia, a Lei Processual Civil apenas proíbe a emissão de opiniões pessoais desnecessária que excedam o exame técnico ou científico da perícia e não toda e qualquer opinião expressa pelo profissional nomeado pelo Juízo. 1.2. O fato de o perito concluir pela imprudência ou negligência do médico, por si só, não demonstra a sua parcialidade e nulifica o laudo pessoal, porquanto trata-se, exatamente, da questão objeto da prova, a qual envolve indagação técnica atinente às práticas médico-hospitalares.
2. É direito do paciente ser informado sobre as possíveis complicações do procedimento médico, a fim de manifestar de forma consciente a sua vontade de realizar ou não o tratamento indicado pelo profissional de saúde. 2.1. A informação deve ser clara e específica em relação ao paciente, não se admitindo o denominado blanket consent, isto é, o consentimento genérico, em que não há individualização das informações prestadas, sob pena de violação ao Princípio da Boa-Fé Objetiva e do direito fundamental à autodeterminação do indivíduo.
3. A alta médica hospitalar é prerrogativa do médico responsável pela internação, assistência e acompanhamento do paciente. Logo, havendo liberação precoce do enfermo, o profissional que autorizou sua saída poderá ser responsabilizado pelas consequências oriundas do seu ato, notadamente no caso de complicações ocorridas fora do ambiente hospitalar.
4. Não havendo distinção entre Hospital e médico, prevalecendo, aos olhos do consumidor, a indivisibilidade de fornecedores, não há como afastar a responsabilidade do nosocômio, uma vez comprovada a culpa do profissional pelo resultado danoso suportado pela paciente.
5. No caso dos autos, o serviço defeituoso prestado à autora não traduz conduta esperada ou mero dissabor da vida cotidiana, pelo contrário, revela violação à honra subjetiva, com piora do estado psicológico devido ao intenso sofrimento causado pelas consequências da ausência de informação adequada e específica sobre o procedimento realizado, bem como da alta hospitalar precipitada, além da dor, aflição, angústia, desgosto e decepção com o tratamento realizado pelo primeiro réu. 5.1. Some-se a isso o prejuízo estético proveniente da cirurgia, a qual resultou em uma cicatriz abdominal mediana infra e supraumbilical de 21 cm.
6. Consoante entendimento consolidado do Colendo Superior Tribunal de Justiça, em ação de reparação de danos, a seguradora denunciada, se aceitar a denunciação ou contestar o pedido do autor, pode ser condenada, direta e solidariamente junto com o segurado, ao pagamento da indenização devida à vítima, nos limites contratados na apólice (Súmula 537 do Superior Tribunal de Justiça).
7. Tendo a Seguradora litisdenunciada ofertado resistência ao pedido autoral, deve arcar solidariamente com o ônus da sucumbência.
8. Quanto à atualização dos valores da condenação, deve ser adotado o fator oficial de correção monetária, que é o INPC - Índice Nacional de Preços ao Consumidor. Inclusive, este é o índice utilizado pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios e que melhor reflete a perda do poder aquisitivo da moeda.
9. Preliminar de nulidade rejeitada. Recursos conhecidos. Recurso do primeiro réu desprovido. Recursos do segundo e terceiros réus parcialmente providos.